Tribunal: STF
Processo: Rcl 92760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por André Ribeiro Ferreira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, que
“A defesa postulou acesso efetivo ao acervo probatório digital utilizado pela acusação, indicando a necessidade de obtenção dos artefatos aptos a permitir verificação independente de integridade, completude, rastreabilidade e aderência metodológica. 
O órgão acusador respondeu de forma genérica, sustentando suficiência do material supostamente disponível e relegando a eventual impugnação a momento posterior. 
Na sequência, o juízo reclamado indeferiu a pretensão, partindo da premissa de que a disponibilização em cartório bastaria para afastar qualquer alegação de prejuízo defensivo.”

Argumenta que “o volume de dados disponibilizado - um único DVD de 4,7 GB - é tecnicamente incompatível com a entrega de imagens forenses integrais (v.g., formatos RAW ou E01), que, por sua natureza, reproduzem de forma completa o conteúdo dos dispositivos apreendidos e usualmente atingem dimensões significativamente superiores.”
Expõe também que 

“Tal limitação material indica que o que foi franqueado à defesa não corresponde ao objeto da perícia, mas apenas a extratos ou relatórios derivados da análise pericial, ou seja, ao resultado interpretativo produzido pelo perito oficial. Essa distinção é decisiva: ao ter acesso apenas ao produto da análise, e não à base empírica que a sustenta, a defesa fica impossibilitada de verificar a integridade, a completude e a reprodutibilidade dos achados periciais, o que inviabiliza, na prática, qualquer auditoria técnica independente e esvazia o contraditório em matéria de prova digital.”

Aduz que a “decisão reclamada, portanto, equiparou acesso formal e materialmente restrito a ‘acesso amplo’ aos elementos já documentados, esvaziando exatamente o conteúdo da garantia sumulada.”
Defende que a “discrepância entre o acervo técnico oficialmente referido e o material efetivamente disponibilizado revela que a defesa não recebeu a integralidade da prova digital, mas apenas recorte previamente selecionado. Isso significa, na prática, que o Estado realizou triagem unilateral do que seria acessível, substituindo-se indevidamente à defesa na definição do que poderia ou não ser relevante ao exercício do contraditório.”
Requer, ao fim,
“a) o conhecimento e a procedência da presente reclamação; 
b) a cassação da decisão reclamada, por afronta direta à Súmula Vinculante 14; 
c) a determinação para que a autoridade reclamada assegure acesso amplo, substancial e tecnicamente idôneo aos elementos de prova já documentados e relevantes à defesa; 
d) a afirmação, no caso concreto, de que acesso meramente formal ou materialmente insuficiente não satisfaz a garantia prevista na Súmula Vinculante 14.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)
O reclamante alega não ter conseguido acessar os elementos de prova já documentados nos autos do processo acima citado, fato esse que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função para rebater acusações. Tal interdição, supostamente, violaria frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:

“1. Fls. 1887/1905 e 1939/1942: Trata-se de petição apresentada pela defesa de ANDRÉ RIBEIRO FERREIRA, por meio da qual se requer, em síntese, a disponibilização integral de artefatos técnicos relacionados à prova digital produzida no curso da investigação, incluindo imagens forenses em formato “RAW”, logs de aquisição, projetos ou “cases” dos softwares utilizados na análise, relatórios técnicos detalhados de correlação entre arquivos e dispositivos, além de esclarecimentos adicionais acerca da cadeia de custódia dos materiais periciados. Requer, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento de eventual limitação probatória de elementos digitais que não possam ser integralmente auditados pela defesa. 
Sobreveio parecer do Ministério Público, no qual se manifestou pelo indeferimento do pleito (fls. 1922/1924).
Decido.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
A Defesa sustenta que o material disponibilizado não corresponde à totalidade da evidência digital produzida, tratando-se de uma exportação seletiva de arquivos, organizada a partir de critérios que não foram explicados nos autos. Alega, outrossim, que o volume do conteúdo disponível a fls. 1525 não se trata da integralidade da provas digitais angariadas, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa no réu, já que o material não foi auditado.
Contudo, em princípio, cumpre destacar que a perícia foi realizada por técnicos competentes dos órgãos oficiais, os quais descreveram, de modo pormenorizado, todo procedimento admitido na realização da extração e exame de dados, bem como o rigor observado para proteção da cadeia de custódia.
Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, houve a disponibilização nos autos da integra do material extraído pelo órgão (1668/1672), todavia não foi encontrada informação de que a Defesa valeu-se de sua prerrogativa em acessar todos os elementos documentos e acessou o HD que se encontra armazenado e acessível a qualquer parte da presente ação. Assim, não há que se falar em embaraço à ampla defesa.
Por fim, os elementos apresentados nos autos, uma vez produzidos por órgãos oficiais, merecem total credibilidade, até prova em contrário, o que não ficou demonstrada no caso em apreço. Além disso, o conteúdo disponibilizado e armazenado em cartório é suficiente, em um primeiro momento, para a continuidade da persecução penal, até porque o feito ainda se encontra em fase instrução probatória, na qual serão ouvidas testemunhas, e os réus serão interrogados.
Nesse sentido: "O argumento defensivo de ausência de prova deve ser afastado, pois a condenação não se baseou apenas em depoimentos, mas também em perícia técnica idônea, elaborada por órgão oficial, dotada de presunção de legitimidade e não infirmada pelo contraditório.". (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001184420248260103 Caconde, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 30/04/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2025). 
Portanto, INDEFIRO o pedido da Defesa do réu André, ao qual está disponível o ilimitado acesso ao HD concedido pelo Ministério Público (fls. 1668/1672), bem como lhe é facultado apresentar novos quesitos aos peritos e juntar laudo realizado por assistente técnico próprio, os quais, posteriormente, serão analisados em conjunto como contexto probatório para a prolação de uma sentença.” (e-doc. 6)

Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada  negativa de acesso, mas tão somente quanto à forma de acesso ao material, sendo certo que a autoridade reclamada consignou “a disponibilização nos autos da integra do material extraído pelo órgão.”
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente